Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719986-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ARRUDA LINS AGRAVADO: TELES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Arruda Lins contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais n. 0701351-75.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e concedeu o parcelamento das custas processuais em quatro (4) parcelas (id 122764472 dos autos originários). Verificou-se da análise dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 5.7.2022 (id 130232944 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 38214441), mas este quedou-se silente (id 38625639). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir e eventual irresignação deve ser apresentada contra sentença e não mais por meio de agravo de instrumento ou interno. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator